Tribunal: TRF3
Processo: 0036890-74.2012.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO DELGADO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
332/775)

0036890-74.2012.4.03.6182

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0036890-74.2012.4.03.6182

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

APELANTE: WAGNER CANHEDO AZEVEDO FILHO

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIELA FERREIRA DOS SANTOS - SP232503-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: REINALDO FORRESTER CRUZ - SP261442-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EVIDENTE NATUREZA INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, nos moldes do art. 1.022, I, II, e III, do CPC.

2. Inadmissibilidade de reexame da causa, por meio de embargos de declaração, para conformar o julgado ao entendimento da parte embargante. Natureza nitidamente infringente.

3. Embargos de declaração não providos.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0036890-74.2012.4.03.6182

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

APELANTE: WAGNER CANHEDO AZEVEDO FILHO

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIELA FERREIRA DOS SANTOS - SP232503-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: REINALDO FORRESTER CRUZ - SP261442-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos por WAGNER CANHEDO AZEVEDO FILHO contra acórdão proferido por esta 3a Turma, que, por unanimidade, negou provimento a seu agravo interno.

Em suas razões recursais (ID 356258130), requer o acolhimento dos embargos, para sanar as seguintes omissões e contradições:

“(...) 1. Declarar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para a produção da prova perquirida (exibição de documentos), conforme detalhado nas razões do Agravo Interno.

2. Alternativamente, reconhecer e declarar a prescrição para o redirecionamento da execução fiscal em relação ao Embargante, extinguindo o feito nos termos do artigo 156, V, do CTN c/c artigo 487, II do CPC.

3. Sucessivamente, reconhecer a ilegitimidade passiva do Embargante, por ausência dos requisitos para a configuração de grupo econômico para fins tributários, desvio de finalidade e confusão patrimonial, afastando a aplicação do artigo 50 do Código Civil, artigo 124 do CTN e artigo 30, IX, da Lei no 8.212/91, extinguindo a execução em relação ao Embargante (...)”.

Intimada, a parte adversa apresentou contrarrazões (ID 359550614)

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

O julgado embargado não apresenta qualquer obscuridade, contradição ou omissão, nos moldes disciplinados pelo art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, tendo a Turma Julgadora enfrentado regularmente a matéria de acordo com o entendimento então adotado.

No que tange ao cerceamento de defesa suscitado, o v. acórdão assim se manifestou:

“(...) Todas as provas lícitas são admitidas em direito, entretanto, a sua produção deve guardar alguma pertinência com a matéria discutida na demanda, sob pena de comprometer a eficiente prestação da tutela jurisdicional e, consequentemente, a garantia fundamental da duração razoável do processo. Não é outra a razão pela qual o parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo Civil permite ao magistrado o indeferimento das diligências que considerar inúteis ou protelatórias.

(...)

No caso em tela, o recorrente requereu a intimação do administrador judicial da devedora originária, VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S.A. - VASP, para que este apresentasse documentos aos autos.

Ora, é de conhecimento notório que o processo de falência da VASP é um dos maiores em tramitação no país, de modo que intimar o referido administrador - já, por certo, assoberbado de tarefas, e que, por conseguinte, demorará considerável tempo para o envio das informações requeridas - somente prolongaria o desenrolar deste feito, que já tramita há mais de 10 (dez) anos, em clara afronta ao princípio da celeridade, hoje erigido à categoria de direito fundamental (art. 5o, LVIII, da CF).

Lado outro, aduziram também a violação ao contraditório e à ampla defesa, por não ter a exequente acostado ao feito o processo administrativo que deu origem ao débito em cobro.

Todavia, para o ajuizamento da execução fiscal é prescindível a juntada de cópia dos autos do procedimento administrativo, haja vista ser assegurado ao contribuinte o acesso livre àqueles na repartição pública, conforme disposto no artigo 41 da Lei n.o 6.830/1980 (...)

Ademais, considerando que o crédito inscrito em Certidão de Dívida Ativa ostenta presunção de certeza e liquidez, nos termos do artigo 203 do CTN e artigo 3o da LEF, constitui ônus do devedor demonstrar sua irregularidade, inclusive mediante a juntada do processo administrativo que levou à inscrição do crédito impugnado. Neste sentido, reporto-me aos seguintes precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça (...)”

Quanto a prescrição para o redirecionamento, assentou o seguinte:

“(...) O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.201.993/SP (sistemática dos recursos repetitivos - Tema n° 444), firmou tese no sentido de que "(i) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato processual; (ii) a citação positiva do sujeito passivo devedor original da obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional quando o ato de dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na aludida data (da citação), pretensão contra os sócios-gerentes (conforme decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do art. 543-C do CPC/1973, o mero inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos no art. 135 do CTN). O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos termos do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC-fraude à execução), combinado com o art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda Pública); e, (iii) em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescricional" (g. n.).

Vê-se, por conseguinte, que, no que toca à prescrição para o redirecionamento, a Corte Superior adotou a teoria da actio nata, sob o viés subjetivo, isto é, o termo inicial se conta da ciência da Fazenda Pública acerca da dissolução irregular da pessoa jurídica ou, hipótese dos autos, da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário, tais como confusão patrimonial das sociedades empresárias e dos sócios, simulação de atos negociais ou desvio de bens por pessoas relacionadas (...)

No caso em apreço, tem-se que a Fazenda Pública somente possuía ciência inequívoca da formação de grupo econômico de fato, e das diversas operações societárias e patrimoniais com o fim de obstar a cobrança de tributos, quando da propositura da medida cautelar fiscal de no 2005.61.82.900003-2 em 02.03.2005, primeira ação a sustentar a ação concertada das sociedades e respectivos sócios (ID 25866133, p. 03 e 05-07, dos autos de no 0523875-69.1998.4.03.6182).

O pedido para redirecionamento, nos autos do executivo de no 0044162-95.2007.4.03.6182, se deu em 12.01.2010, sendo certo que a decisão que a deferiu foi aplicada à execução fiscal objeto destes embargos, como já dito anteriormente.

Assim, não se verifica o transcurso do prazo quinquenal entre a ciência da formação de grupo econômico e a data do pedido de redirecionamento, restando afastada a alegação de prescrição (...)”.

Por fim, quanto à análise da responsabilidade tributária do embargante, a qual autorizaria o redirecionamento do feito executivo em seu desfavor, disse:

“(...) A responsabilização de terceiros por obrigações de natureza tributária se encontra disciplinada nos artigos 128 e seguintes do CTN.

A previsão de responsabilização de terceira pessoa por obrigação tributária decorre de um vínculo jurídico entre esta e o contribuinte originário e da inobservância de deveres relacionados ao referido vínculo, os quais o legislador reputou especialmente relevantes para fins de imposição da responsabilidade tributária (...)

Importante frisar que a solidariedade tributária, prevista no artigo 124 do CTN, não é forma de responsabilização tributária, mas tão somente dispõe sobre a gradação da responsabilidade atribuída aos coobrigados (confira-se: STJ, 1a Seção, EREsp 446955, relator Ministro Luiz Fux, j. 09.04.2008).

Estabelecida a responsabilidade solidária, a autoridade administrativa resta autorizada a direcionar a execução da obrigação tributária em face de quaisquer dos coobrigados, cada qual respondendo pela integralidade da dívida, sem observância de benefício de ordem (artigo 124, parágrafo único, do CTN) (...)

O artigo 135 do CTN estabelece:

"Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de podêres ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado".

Portanto, no que tange à responsabilização tributária de diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, o CTN prevê que as obrigações tributárias devem resultar de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.

É certo que tal dispositivo diz respeito a pessoas físicas, contudo, a jurisprudência do C. STJ tem admitido sua aplicação às hipóteses de prática de atos com excesso de poderes, infração à Lei, contrato social ou estatuto, no contexto de grupo econômico de fato

Entrementes, verifica-se (...) ser indispensável, mesmo em tais hipóteses, a comprovação da efetiva fraude por parte das pessoas físicas e/ou jurídicas relacionadas.

Nessa senda também a tese firmada pela Corte Superior, quando da apreciação do Tema Repetitivo n. 97/STJ (REsp n.o 1.101.728), a qual preceitua:

"A simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa" (g. n.).

E o enunciado da Súmula n. 430 do mesmo Tribunal: "o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente".

Do caso concreto

Cuida a demanda subjacente de execução fiscal, autuada sob o no 0523875-69.1998.4.03.6182, proposta pela UNIÃO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, visando a cobrança de IRPJ, inicialmente em face da VASP - VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO (ID 26071374, p. 06-08, daqueles autos).

Em outra execução fiscal ajuizada também em face da VASP, e autuada sob o no 0044162-95.2007.4.03.6182, reconheceu-se a existência de grupo econômico familiar (Canhedo), sendo determinada a responsabilização solidária e inclusão de pessoas físicas no polo passivo do executivo, decisão que fora transladada e aplicada para todos os feitos correlatos, dentre os quais, o subjacente (ID 25866133, p. 03 e 05-07, daqueles autos). A decisão, por sua vez, se baseou nas sentenças proferidas nas medidas cautelares de nos 2005.61.82.900003-2 e 2005.61.82.900003-2, que também reconheceram o grupo econômico.

Com efeito, constatou-se o envolvimento de diversas empresas vinculadas que desenvolviam atividades complementares, bem como a participação direta ou indireta e o controle acionário de membros de uma mesma família ("Azevedo").

A formação do grupo econômico de fato foi caracterizada pela coincidência de sócios, endereços e objetos sociais, além da participação societária de uma empresa na outra.

Além disso, há diversos elementos que indicam a confusão patrimonial e o abuso de poder, com bens de uma empresa sendo utilizados como garantia para dívidas de outra.

Destarte, é mesmo medida de rigor a extensão da responsabilidade a todas pessoas jurídicas integrantes do referido grupo econômico, assim como pessoas físicas controladoras, dentre as quais, o embargante, nos termos do art. 135, III, do CTN, e da jurisprudência consolidada do c. STJ.

Alie-se, como elemento de convicção, que vários dos argumentos fáticos e jurídicos apresentados pelo recorrente já foram examinados e decididos em processos anteriores.

Logo, para também atender ao preceito contido no art. 926, do CPC, no sentido de que os "os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente", a decisão proferida nestes autos deve seguir o mesmo entendimento, reafirmando o reconhecimento da existência do grupo econômico "VASP" (...)”.

Dessa forma, verifica-se que o presente recurso pretende rediscutir matéria já decidida por este Tribunal, emprestando-lhe indevida natureza infringente, o que não é possível em sede de declaratórios.

Cumpre observar que os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, contradições, omissões e erros materiais da decisão, acaso existentes. Não é instrumento processual viável à manifestação de inconformismo, rediscussão do julgado ou, ainda, prequestionar matéria para interposição de recursos especial ou extraordinário, ausentes as hipóteses delineadas no art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. Precedentes: STJ, EDcl no AgRg no RMS 45707, Rel. Min. Felix Fischer, j. 09/06/2015 e EDcl no Ag 1104774/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 07/08/2014, DJe 22/08/2014.

Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração opostos pelo executado.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EVIDENTE NATUREZA INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, nos moldes do art. 1.022, I, II, e III, do CPC.

2. Inadmissibilidade de reexame da causa, por meio de embargos de declaração, para conformar o julgado ao entendimento da parte embargante. Natureza nitidamente infringente.

3. Embargos de declaração não providos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS DELGADO

Relator do Acórdão